Tribunal: TJSP
Processo: 2210081-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL DETERMINADA – decisão pela qual não foram recebidos os quesitos apresentados e a indicação de assistente técnico pelo agravante devido à intempestividade – prazo para a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, estabelecido no art. 465, § 1o do CPC, que não é preclusivo – precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL DETERMINADA – decisão pela qual não foram recebidos os quesitos apresentados e a indicação de assistente técnico pelo agravante devido à intempestividade – prazo para a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, estabelecido no art. 465, § 1o do CPC, que não é preclusivo – precedentes jurisprudenciais – possibilidade de indicação de assistente técnico e de apresentação de quesitos até o início da perícia – trabalho pericial que ainda não havia se iniciado – rejeição afastada – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210081-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados IDEAL 2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
EMBALAGENS EIRELI – EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, WAGNER
PEIXOTO DE CARVALHO e EVA LÚCIA DE BRITO CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210081-29.2019.8.26.0000 - Voto 23219
2
VOTO No: 23219
AGRAVO DE INST. No: 2210081-29.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 29a VARA CÍVEL
JUÍZA: VALÉRIA LONGOBARDI
AGTE.: BANCO SAFRA S/A
AGDOS.: IDEAL 2 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EMBALAGENS EIRELI
EPP E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

PROVA
PERICIAL
DETERMINADA decisão pela qual não foram recebidos os
quesitos apresentados e a indicação de assistente técnico pelo
agravante devido à intempestividade prazo para a apresentação
de quesitos e indicação de assistente técnico, estabelecido no art.
465, § 1o do CPC, que não é preclusivo
precedentes
jurisprudenciais possibilidade de indicação de assistente técnico
e de apresentação de quesitos até o início da perícia trabalho
pericial que ainda não havia se iniciado rejeição afastada
agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação revisional de
contrato bancário promovida pelos agravados contra o agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 1.084 dos autos de
origem) pela qual não foram recebidos os quesitos apresentados e a indicação de
assistente técnico pelo agravante devido à intempestividade.
O agravante alegou, em suma, que o prazo para apresentação
de quesitos e assistente, previsto no art. 465, § 1o do Código de Processo Civil, não é
preclusivo, havendo a possibilidade de juntada até o início dos trabalhos periciais.
Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de admissão dos quesitos
e do assistente técnico indicado.
Em sua resposta (fls.139/142), os agravados defenderam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210081-29.2019.8.26.0000 - Voto 23219
3
acerto da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a antecipação da tutela recursal pleiteada e dispensadas as informações do Juízo
de 1o grau (fls. 133/134).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pelo agravante a fls. 132, considerada a
impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso (art. 937 do
CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade a
qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim de conferir
maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210081-29.2019.8.26.0000 - Voto 23219
4
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210081-29.2019.8.26.0000 - Voto 23219
5
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS. (...) 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, 5a T., Rel. Min. Jorge
Mussi, unânime, j. 11.06.19)
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210081-29.2019.8.26.0000 - Voto 23219
6
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feitas tais observações, passa-se ao julgamento.
O agravo comporta provimento.
Não obstante disponha o art. 465, § 1o do Código de Processo
Civil que a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos devam ser
feitas no prazo de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do
perito, o referido prazo não é preclusivo, podendo as partes promoverem tais atos até
o início do trabalho pericial.
Com efeito, conforme se pode verificar nos arestos abaixo
colacionados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se pacificou no
sentido de que a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos podem
ser feitas a qualquer tempo, desde que antes do início do trabalho pericial.
Confiram-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PROVA PERICIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
QUESITOS.
PRECLUSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação do artigo 535
do CPC, pois o Tribunal de origem, de forma fundamentada,
tratou da questão suscitada, resolvendo de modo integral a
controvérsia posta. 2. O prazo para indicação do assistente
técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que
podem ser feitos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210081-29.2019.8.26.0000 - Voto 23219
7
421, § 1o, do CPC, desde que antes do início dos trabalhos
periciais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no
AREsp 885.444/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe
12/08/2016);
“PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DEMARCATÓRIA.
INCABÍVEL
NA
ESPÉCIE.
PERÍCIA.
QUESITOS
E
ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO. ARTS. 421, § 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1 - Não é cabível a ação
demarcatória na espécie, diante da ausência de controvérsia
sobre os limites da propriedade objeto do litígio. 2 - É possível a
indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos de
perícia, além do quinquídio previsto no art. 421, § 1o, do Código
de Processo Civil (prazo não-preclusivo), desde que não dado
início aos trabalhos da prova pericial. Precedentes. 3 - Recurso
especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 796.960/MS,
Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA,
julgado em 15/04/2010, DJe 26/04/2010);
“(...) O prazo estabelecido no art. 421, § 1o, do CPC, não é
preclusivo, o que permite à parte adversa indicar o assistente
técnico e formular os quesitos a qualquer tempo, desde que não
iniciados os trabalhos periciais. Precedentes (...)” (REsp
193.178/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/10/2005, DJ 24/10/2005, p. 225);
“PROCESSUAL CIVIL - INDICAÇÃO DE ASSISTENTE
TECNICO - FORMULAÇÃO DE QUESITOS - PRAZO. I -
CONSOLIDADO
NA
JURISPRUDENCIA
DO
STJ
O
ENTENDIMENTO
SEGUNDO
O
QUAL
O
PRAZO
ESTABELECIDO NO ART. 421, PAR. 1., DO CPC, NÃO SENDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210081-29.2019.8.26.0000 - Voto 23219
8
PRECLUSIVO, NÃO IMPEDE A INDICAÇÃO DE ASSISTENTE
TECNICO
OU
A
FORMULAÇÃO
DE
QUESITOS,
A
QUALQUER TEMPO, PELA PARTE ADVERSA, DESDE QUE
NÃO INICIADOS OS TRABALHOS PERICIAIS. ORIENTAÇÃO
QUE MELHOR SE HARMONIZA COM OS PRINCIPIOS DO
CONTRADITORIO E DE IGUALDADE DE TRATAMENTO AS
PARTES. II - RECURSO NÃO CONHECIDO”(REsp 37.311/SP,
Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/10/1993, DJ 22/11/1993, p. 24951).
A razão para se permitir a indicação de assistente técnico e a
apresentação de quesitos a qualquer tempo, desde que não iniciada a perícia, reside,
principalmente, na aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa, bem
como no fato de que, em regra, não há prejuízo a qualquer das partes ou ao
andamento do processo.
No caso dos autos, embora depois do decurso do prazo legal, o
agravante apresentou seus quesitos e indicou assistente técnico (fls. 1.058/1.059 dos
autos de origem) antes do início do trabalho pericial.
Nessas circunstâncias, acolher a apresentação de quesitos e a
indicação do assistente técnico, ainda que apresentados depois de esgotado o prazo
legal, significa garantir ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa,
sem que isso acarrete qualquer prejuízo à parte contrária ou ao andamento do
processo.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas,
reforma-se a decisão recorrida para o fim de recebimento do assistente técnico
indicado e dos quesitos apresentados pelo agravante.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator